Tribunal: STF
Processo: RE 564672
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Liquidação extrajudicial de seguradora. 3. Alegação de violação ao devido processo legal. ARE-RG 748.371. 4. Alegação de violação do artigo 5º, XXXVII, da Constituição. Improcedência. Matéria decidida à luz de legislação infraconstitucional. 5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 10.190/2001 e do artigo 34 da Lei 6.024/1974. Inovação recursal. Impossibilidade. Súmula 287 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.